Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-97.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023152-97.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA ROCHA - CPF: 384.447.041-72 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1023152-97.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1023152-97.2025.8.11.0003

Recorrente:
Izabel Maria da Rocha

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Izabel Maria da Rocha

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A autora requer a procedência integral, com majoração da indenização. O banco requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco responde pelos prejuízos decorrentes de empréstimo e transferências via pix realizadas fraudulentamente na conta da consumidora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à segurança das operações.

4.

Compete à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, bem como a regularidade das transações impugnadas, o que não ocorre no caso.

5.

A fraude nas movimentações bancárias e a ausência de comprovação de legitimidade das transferências caracterizam falha do serviço e fortuito interno, atraindo o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A restituição integral dos valores subtraídos de forma fraudulenta é devida, por corresponder ao dano material comprovado.

7.

O dano moral decorre da indevida movimentação da conta, com contratação de empréstimo e transferências para terceiro desconhecido, superando mero aborrecimento.

8.

O valor de mil reais arbitrado em primeiro grau mostra-se insuficiente diante da extensão do abalo e da função reparatória e pedagógica, impondo-se a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando não comprova a regularidade das transações, por se tratar de fortuito interno. 2. Comprovadas transferências via pix e contratação de empréstimo não reconhecidas pela consumidora, é devida a restituição integral dos valores subtraídos e a indenização por danos morais, cujo montante deve observar a extensão do dano e a função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/95, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Resolução 16 de 23.nov.2023 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; Turma Recursal Cível de MT, Recurso Inominado nº 1000716-44.2021.8.11.0017, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.02.2024, DJE 29.02.2024.
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1023152-97.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1023152-97.2025.8.11.0003

Recorrente:
Izabel Maria da Rocha

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Izabel Maria da Rocha

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de
Izabel Maria da Rocha e

Banco Bradesco S.A

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1° Juizado especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 341631373):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinou a restituição do valor de
R$ 8.107,58 (oito mil, cento e sete reais e cinquenta e oito centavos) e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Izabel Maria da Rocha

(Id
.

341631374
): requer a reforma da sentença, para serem julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) á titulo de indenização por danos morais e materias.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 341631376
): requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A
.

(Id. 341631381)
:
pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1023152-97.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1023152-97.2025.8.11.0003

Recorrente:
Izabel Maria da Rocha

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Izabel Maria da Rocha

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se dos recursos inominados interpostos por ambas as partes
contra a sentença proferida na presente ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Izabel Maria da Rocha
em face de Banco Bradesco S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora informa que possui conta corrente junto à empresa recorrente e que no dia 21/03/2025 foi até a agência, quando recebeu a informação a respeito um empréstimo no valor de 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e varias transações pix realizadas de sua conta corrente para terceiro desconhecido, totalizando no valor de
R$ 8.107,58 (oito mil cento e sete reais e cinquenta e oito centavos)
.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Logo, a instituição não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Além disso,
a instituição responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

Logo, demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da recorrida, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores retirados da conta da autora de forma fraudulenta.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A. O autor sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram o empréstimo sem sua autorização. Requer a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta e se há falha na prestação de serviço que justifique a restituição dos valores descontados; e (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresenta documentos pessoais do autor, comprovante de TED da liberação dos valores ou qualquer evidência de que o requerente efetivamente celebrou o contrato.

4. A divergência nas informações cadastrais, como e-mail, telefone e conta bancária de destino, demonstra que o banco negligenciou medidas de segurança, permitindo que terceiros contratassem crédito indevidamente.

5. A falha na prestação de serviço caracteriza responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável por parte do banco. Assim, o autor deve ser ressarcido em R$ 1.976,80, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado.

7. O dano moral não se configura, pois, embora tenha ocorrido fraude, o autor contribuiu para o evento ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, gerando culpa concorrente, afastando o dever de indenização por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a efetuar a restituição dos valores descontados.

(N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que as transferências foram feitas para a mesma conta corrente com valores diferentes, sem que houvesse qualquer intervenção por parte do recorrente, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 1.000,00 (mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
ao interposto pela autora para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco, mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e deixo de condenar a autora recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026